Tribunal: TJDFT
Processo: 0718202-37.2018.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0718202-37.2018.8.07.0016 RECORRENTE: ANTONIA SIMONE RUFINO DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal com fundamento no art. 102, III, da Constituição Federal – CF, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. PROFESSOR. NECESSIDADE TEMPORÁRIA DEMONSTRADA. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. FGTS INDEVIDO. PRESCRIÇÃO QUINQUENÁRIA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de recursos inominados interposto pelas partes em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o DISTRITO FEDERAL a pagar em favor da parte autora a quantia de R$8.512,67 (oito mil quinhentos e doze reais e sessenta e sete centavos), referente ao FGTS pertinente ao período trabalhado, entre os meses 11/2015 e 12/2017. Em seu recurso (ID 5764320), o Distrito Federal alega que a contratação foi realizada dentro da legislação pertinente, quando existe autorização para substituir professor efetivo por contratos temporários em determinadas circunstâncias, como o caso de excepcional interesse público. Assim, considera indevido o pagamento do FGTS. A autora, por seu turno (ID 5764327), defende a prescrição trintenária e alega que os contratos são nulos, entendendo que contratação temporária sucessiva não é caso de excepcional interesse público. Requer a reforma da sentença e procedência de seus pedidos. 2. Recursos, próprios e tempestivos. Sem preparo a devido à gratuidade. Parte requerida isenta do recolhimento. Contrarrazões da autora (ID 5764334). Contrarrazões do requerido (ID 5764332). 3. Preliminar de prescrição. Em se tratando de prazo prescricional para a cobrança de valores relativos à FGTS, o STF no julgamento do ARE 709212/DF fixou o prazo prescricional de 5 anos, porém, modulou os efeitos da decisão nos seguintes termos: ações cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data daquele julgamento, aplica-se o prazo de cinco anos; já as ações em que o prazo prescricional esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir daquela decisão. Todavia, versa os presentes autos sobre a validade da contratação, o que afasta a aplicação entendimento do ARE 709212/DF. O direito à percepção do FGTS com base no art. 19-A da Lei 8.036/90 depende da verificação da nulidade do contrato temporário, de modo que prevalece o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 1.o Decreto n.o 20.910/32. Os valores pleiteados referem-se aos anos 2013 a 2017 e a ação foi proposta em 25/04/2018. Portanto, acertada a sentença nesse ponto, que reconheceu a ocorrência da prescrição parcial da demanda. Preliminar de prescrição trintenária rejeitada. 4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 658.026, fixou a Tese no 612, segundo a qual "Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração." 5. Considerando o citado precedente, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal editou as Súmulas no 17 e 18, que indicam a inexistência de nulidade na contratação de professores temporários para suprir carências remanescente surgidas durante o ano letivo ou em razão do afastamento do titular para exercício de cargos de direção, vice-direção, coordenação e assistência pedagógica. Além disso, há previsão jurisprudencial e legal para prorrogação de contrato e formalização de contratos sucessivos. 6. Por sua vez, art. 2o, IV, da Lei no 4.266/2008, considera como necessidade temporária de excepcional interesse público a contratação de professor substituto, e dispõe que tal contratação temporária será realizada para suprir a falta de docente da carreira decorrente de exoneração ou demissão, falecimento, aposentadoria, afastamento para capacitação e afastamento ou licença de concessão obrigatória (§ 1o, art. 2o, Lei no 4.266/2008). 7. Assim, ainda que um dos contratos temporários do autor tenha sido para substituir professor por motivo de remanejamento interno/externo, enquadra-se nos casos para suprimento de carência remanescente surgidas durante o ano letivo, cuja motivação já decidiu a Turma de Uniformização ser válida para justificar a necessidade de contratação temporária. 8. Dessa forma, não há nulidade na contratação temporária descrita na inicial, porquanto abrangida pela lei distrital (§ 1o, do artigo 2o da Lei Distrital 4.266/2008) e pelo entendimento das Turmas Recursais, já que realizada para suprir licenças e carência remanescente surgida durante o ano letivo (ID 5764309 - Pág. 158). Válidos os contratos temporários, não há que se falar em recolhimento do FGTS ante a ausência de previsão legal neste sentido, devendo ser reformada a sentença. 9. Recurso da autora CONHECIDO e IMPROVIDO. Recurso do réu CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Condeno a autora, recorrente vencida, ao pagamento de honorários fixados em 10% do valor corrigido da causa, ficando a sua exigibilidade suspensa. 10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 1662510, 07182023720188070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 23/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, tem-se que o apelo extremo é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita. A recorrente embasa a sua pretensão no art. 37, incisos II e IX, e § 2o, da Constituição Federal. Verifica-se que a controvérsia envolve a suposta nulidade de contratos temporários de professor substituto do Distrito Federal e legalidade do pagamento de FGTS. Nessa seara, impõe-se a aplicação das teses correspondentes aos Temas ns. 916 e 612 do STF, in verbis: A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração. O acórdão recorrido foi proferido no sentido das aludidas teses e dos parâmetros estabelecidos na Lei Distrital n. 4.266/08, concluindo que a contratação temporária foi regular e não há valores a receber a título de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. Logo, nota-se que a questão de fundo apresentada no apelo é restrita ao âmbito local, sendo, assim, matéria de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, nos termos da Súmula n. 280/STF, posto que se ofensa houvesse à Constituição, seria indireta. Ademais, divergir dos termos da decisão colegiada exigiria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, encontrando óbice no enunciado sumular n. 279 do STF, de modo a inviabilizar o processamento do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de abril de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal